Tribunal: TJDFT
Processo: 0703097-88.2025.8.07.0011
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703097-88.2025.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISA CARLA DE MACEDO MESQUITA APELADO: BANCO CSF S/A D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por ISA CARLA DE MACEDO MESQUITA (ID 76390923) em face de BANCO CSF S/A, ante a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (ID 76390921) que, nos autos da obrigação de fazer com danos morais, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, nos termos do art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil. Custas pela autora. Sem honorários. Na origem, a Autora propôs ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais. Determinada a emenda inicial (ID 76390910). A Autora apresentou emenda no ID 76390912. Diante do descumprimento de todos os pontos da emenda, sobreveio sentença de ID 76390921. Em suas razões recursais (ID 76390923), a Apelante alega que: 1) juntou procuração com poderes ad judicia et extra, sendo desnecessária a exigência de procuração específica; 2) a petição inicial e sua emenda expuseram adequadamente a causa de pedir e a origem do débito; 3) foram anexados documentos suficientes para comprovar a hipossuficiência econômica e justificar o pedido de gratuidade de justiça; 4) não há previsão legal que obrigue a reunião de todas as ações contra empresas do mesmo grupo econômico. Ao final, pede o provimento do recurso para, reformando a decisão recorrida, receber a petição inicial e determinar o regular prosseguimento do feito, com a devida instrução e contraditório. O recurso veio desacompanhado do preparo recursal em face do pedido de gratuidade da justiça. Em contrarrazões (ID 76390947), o Apelado alega que: a Apelante não cumpriu integralmente a determinação de emenda à inicial, não comprovou a hipossuficiência para fins de gratuidade de justiça, e que a sentença está em conformidade com o ordenamento jurídico. Ao final, pede o desprovimento do recurso. É o relatório. A Apelante requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça sob a alegação de que não possui condições de arcar com as despesas processuais. Ante o exposto, faculto à Apelante a oportunidade de trazer aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, prova a respeito do preenchimento dos pressupostos para a concessão dos benefícios da justiça gratuita, mediante a comprovação, cumulativa, das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira previstas no regulamento inserto nos termos do art. 4o, § 1o (pessoa natural), art. 5o (pessoa natural em situação de superendividamento) ou art. 10 (empresário individual) da Resolução n. 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de indeferimento do pedido, nos termos do art. 99, § 2o, art. 100, parágrafo único, e art. 101, § 2o, todos do CPC. Para tanto, deve instruir os autos com cópia dos 3 (três) últimos contracheques, declaração completa do imposto de renda dos 2 (dois) últimos exercícios (ou comprovante de não declaração), os 3 (três) últimos extratos bancários de cada conta-corrente, poupança e aplicações financeiras de todas as instituições com as quais a Autora tem relacionamento (listadas no ID 76390910), assim como comprovantes de gastos com despesas essenciais (tratamentos de saúde não eletivos, educação, moradia própria), entre outros documentos que justifiquem a condição de hipossuficiência. Alternativamente, faculto-lhe, caso assim deseje, a possibilidade, dentro do prazo retro, de recolher o preparo recursal na forma simples, caso não consiga desincumbir-se do ônus probatório de comprovar a sua hipossuficiência financeira, nos termos dos parâmetros elencados. Após o transcurso do prazo, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de outubro de 2025 11:29:55. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador